Tribunal: TJDFT
Processo: 0702744-24.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL APREENDIDO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PROPRIEDADE.
1. Nos termos do artigo 120, do Código de Processo Penal, é de se negar o pedido de restituição de bem apreendido, se não resta comprovada a propriedade.
2. Recurso conhecido e desprovido.